Tribunal: TJES
Processo: 0014534-68.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014534-68.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
DALTRO JAIME VIEIRA
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO
CRIMINAL -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA -

ABSOLVIÇÃO

–
CONTINUIDADE DELITIVA
- IMPOSSIBILIDADE -

D
OSIMETRIA
–

PENA-BASE
-

FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUIZ DE EXECUÇÃO -
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1. A versão coerente dos fatos por parte da vítima, somada ao depoimento do policial, à confissão do acusado e às datas dos fatos do presente processo e da medida protetiva deferida em favor da vítima, deixam indene de dúvidas que o apelante praticou o delito previsto no Art. 24-A da Lei 11.340/06.

2. Os crimes são separados por um lapso de mais de 1(um) mês, bem como foram praticados em razão de motivações diversas, enquanto o primeiro crime é praticado para usurpar a tranquilidade psíquica da vítima, o segundo delito é praticado para desestabilizar o normal funcionamento da Administração da Justiça, circunstâncias essas que tornam inviável a aplicação da continuidade delitiva.

3. O MM. Juiz de Direito não lançou mão de elementos concretos do fato, para desvalorar as circunstâncias judiciais, de modo que a pena-base do crime deve ser devolvida para o mínimo legal. Pena modificada.

4.Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. Recurso provido em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0014534-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
DALTRO JAIME VIEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DALTRO JAIME VIEIRA
,
em face da sentença a fls. 106/110, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES, Comarca da Capital
, em que o denunciado foi condenado à pena de
0
5
(
cinco
)

me
s
es

de detenção
, em regime
a
berto
, pela prática do delito previsto no Art. 24-A da Lei 11.340/06 (Descumprimento de medida protetiva de urgência).

Inconformada com a condenação do apelante, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação, pleiteando a reforma da sentença para absolvê-lo, sustentando a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Outrossim, requer a reforma da sentença a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja concedido o benefício da gratuidade de justiça com a isenção do pagamento de custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia,
in verbis
:

[...] no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 15h11min, na Av.Copacabana, nº 70, Bairro Morada de Laranjeiras, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações Íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor Luciene Rodrigues dos Santos, sua ex-companheira e vítima.

Denota-se do procedimento investigatório que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por cerca de 5(cinco) anos, possuindo uma filha em comum. O casal estava separado há aproximadamente 2(dois) meses da data dos fatos.

O Denunciado teve deferido contra si Medidas Protetivas de Urgência, processadas nos autos n° 0012993-97.2021.8.08.0048, constando como vítima
Luciene Rodrigues dos Santos,
decisão da qual o Denunciado tomou ciência em 10/09/2021. Uma dessas medidas vedava o contato entre as partes, por qualquer meio, bem como a aproximação do Denunciado da vítima e de sua residência.

No dia dos fatos, descumprindo a medida da qual tomou ciência, o Denunciado foi até à portaria da vítima e, estando lá, disse que precisava pegar alguns objetos pertencentes a ele no apartamento da vítima. Vale salientar que a vítima estava em um prédio ao lado, quando foi alertada por vizinhos da chegada do Denunciado a sua residência.[...]

Devidamente processado, DALTRO JAIME VIEIRA foi condenado pela prática do delito previsto no Art. 24-A da Lei 11.340/06.

Após analisar detidamente os autos, denota-se que a autoria e materialidade do delito ficaram comprovadas por meio do boletim unificado (fls.07/09), auto de prisão em flagrante delito (fl.52), medida protetiva de urgência em favor da vítima (fls.23/24)e provas orais produzidas, destacando-se, inclusive a confissão do acusado.

A vítima ao ser ouvida em juízo (mídia a fl. 105) asseverou:

(...) Que na data dos fatos, a declarante foi com sua filha à casa de sua mãe, localizada no condomínio ao lado do que residia; Que o acusado foi a portaria do condomínio da declarante procurando por ela; Que a declarante foi informada que o réu se encontrava na portaria querendo falar com ela; Que nesse período o acusado ficou na frente do condomínio da declarante se filmando, como se estivesse fazendo uma reportagem; Que a declarante acionou a Polícia Militar; Que ao chegar ao local, os policiais informaram a declarante que o réu se encontrava sentado no ponto de ônibus(...)

Além disso, o policial militar, em juízo, também relatou que encontrou o réu na portaria do condomínio da vítima (mídia a fl. 105), sendo que o acusado confessou que foi até a residência de sua ex-companheira no dia dos fatos para pegar documentos.

Por fim, além da prova produzida nos autos demonstrar que o apelante realizou a aproximação da vítima no dia dos fatos (19.10.2021), foram deferidas medidas protetivas à ofendida, processadas nos autos nº 0012993-97.2021.8.08.0048, em data anterior (27.08.2021), sendo que a ciência do acusado ocorreu em 10.09.2021.

Dessa forma, a versão coerente dos fatos por parte da vítima somada ao depoimento do policial, a confissão do acusado e as datas dos fatos do presente processo e da medida protetiva deferida em favor da vítima, deixam indene de dúvidas que o apelante praticou o delito previsto no Art. 24-A da Lei 11.340/06.

Prosseguindo, a controvérsia recursal cinge-se acerca da aplicação da continuidade delitiva em relação ao crime do presente processo (descumprimento de medida protetiva de urgência) e ameaça.

De acordo com as provas produzidas e analisando as circunstâncias dos fatos, fica evidente que os crimes diversos não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar ou modo de execução.

Os crimes são separados por um lapso de mais de um mês, bem como foram praticados em razão de motivações diversas, enquanto o primeiro crime é praticado para usurpar a tranquilidade psíquica da vítima, o segundo delito é praticado para desestabilizar o normal funcionamento da Administração da Justiça, circunstâncias essas que inviabilizam a aplicação da continuidade delitiva.

Sendo assim, mantenho incólume a r. Sentença quanto a esse ponto.

Passando a análise da dosimetria, entende-se que deve prosperar em parte a tese da defesa.

Da leitura da Sentença, extrai-se que, na primeira fase do crime de descumprimento de medida protetiva, a pena-base foi fixada em
0
6
(
seis
) meses

de
detenç
ão
.

Contudo, o MM. Juiz de Direito não lançou mão de elementos concretos do fato, para desvalorar as circunstâncias judiciais, de modo que a pena-base do crime deve ser devolvida para o mínimo legal -
0
3
(
três
)
meses

de
detenç
ão.

Apesar do reconhecimento da confissão espontânea, mantenho a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, diante da aplicação do Enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Em conformidade com a norma disposta no Art. 33, § 2º, alínea "c", do CP,
o regime inicial
aberto
deve ser mantido para cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, têm-se que a jurisprudência dominante, tanto do Colendo Superior de Justiça quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a o benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
, tão

somente,
reduzir
a pena definitiva para
03 (três) meses
de detenção.

É como voto.

1
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.